Tribunal: TJDFT
Processo: 0700370-92.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700370-92.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDELINA DE SOUSA LIMA, CARLOS ALBERTO DE CASTRO LIMA, JOAO CASTRO LIMA AGRAVADO: JOANA EVANGELISTA CASTRO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Valdelina de Souza Lima e Outros pretendem obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz da Vara Cível de Planaltina, que determinou a anotação da conexão do processo de usucapião com o processo de reintegração de posse no 0710513-33.2022.8.07.0005, mantendo a decisão de ID no 168633166. Em suas razões, os agravantes aduzem que a ordem de despejo, sem o resguardo de qualquer forma de amparo, permite que o Estado, a quem incumbe o amparo à família, coloquem os agravantes em situação desumana e degradante, o que é vedado pela Constituição Federal. Discorrem sobre o direito à moradia. Alegam que o imóvel, objeto da lide, deve ser reconhecido como bem de família, uma vez que é utilizado pelos agravantes como moradia permanente. Alegam que o periculum in mora, está presente, pois, uma vez expedido e cumprido o mandado de reintegração de posse, os agravantes serão expulsos do local em que vivem. Pugnam, ao final, pela reforma da decisão resistida, com imediata antecipação de tutela recursal a fim de que sejam mantidos no imóvel. Este Relator determinou a intimação dos agravantes para se manifestar sobre o conhecimento do presente recurso, uma vez que a decisão efetivamente agravada é a de ID no 168633166, a teor do art. 10, do CPC, ocasião em que apresentaram a petição de ID no 57927341. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Apesar do esforço argumentativo dos agravantes, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Veja-se o teor da decisão que os agravantes alegam ser a resistida, in verbis: “Inicialmente, anote-se conexão desta demanda com o processo de reintegração de posse n.0710513-33.2022.8.07.0005, que também tramita perante este Juízo. Conforme destacado na decisão registrada no processo n. 0710513-33.2022.8.07.0005, ‘a sentença proferida naquele feito, após cognição exauriente nestes autos, julgou improcedente o pedido da autora VALDELINA e determinou a reintegração de posse do requerido Espólio de JOAO ARCEBIAS CASTRO no imóvel objeto da demanda’.. Dessa forma, o ajuizamento de presente ação de usucapião, após o trânsito em julgado da sentença proferida naqueles autos, não deve interferir na continuidade da ordem de reintegração de posse em favor doESPÓLIO de JOAO ARCEBIAS CASTRO reconhecida na sentença proferida nos autos n.0710513-33.2022.8.07.0005. Nestes termos, mantenho a decisão de ID n. 168633166. Concedo o derradeiro prazo de 15 dias para que a parte autora a emenda determinada no ID n. 177151244, sob pena de indeferimento da inicial, sem nova oportunidade para regularização”. Veja-se, por oportuno, o teor da decisão de ID no 16863316, in verbis: “Acolho a emenda de ID 166188198. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra, em que a parte autora requer seja determinado que o imóvel objeto do feito não seja partilhado na ação de inventário, enquanto durar o processo, e que os autores não sejam despejados antes do trânsito em julgado da sentença. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas,que rompeu como modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena.São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não estão fundamentados em prova inequívoca, caso em que não há probabilidade do direito vindicado, tendo em vista que os autores não foram instados a desocupar o imóvel e não houve determinação judicial em tal sentido. Conforme se verifica no ID 161434867, os autores foram notificados quanto ao fato de que os demais herdeiros pretendem o recebimento de alugueis, tendo em vista que os autores estão exercendo posse exclusiva do imóvel que, a princípio, é bem de propriedade comum a todos os herdeiros. A notificação extrajudicial foi feita com o intuito de dar conhecimento aos autores acerca de tal pretensão. Não há nenhuma determinação para que o imóvel seja desocupado. Outrossim, no que diz respeito à imposição de impedimento à partilha do imóvel objeto do feito, foi determinada a expedição de ofício ao juízo do inventário, o que foi cumprido, conforme se verifica no ID 166163014. Desse modo, o pedido de tutela de urgência não prospera. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Tendo em vista que o imóvel não possui matrícula, emende-se a inicial para pedido de usucapião dos direitos possessórios”. Como bem se vê, a decisão efetivamente recorrida é a constante no ID no 168633166, uma vez que o objetivo dos agravantes é a manutenção na posse do imóvel, objeto do litígio. Registre-se que a decisão de ID no 168633166 está sendo discutida no AGI no 0739693- 75.2023.8.07.0000. Impõe-se, por tais razões, proclamar que a pretensão recursal encontra intransponível obstáculo no instituto da preclusão, circunstância que evidencia, por sua vez, a manifesta inadmissibilidade do presente agravo de instrumento. Nesse sentido é o entendimento desta egrégia Corte de Justiça: “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS DECORRENTES DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 1. O agravante, a pretexto de impugnar suposta decisão interlocutória posterior, volta-se, em verdade, contra a antecedente, acobertada pela preclusão. 2. É defeso rediscutir no processo matéria a respeito da qual se operou a preclusão” (Acórdão 1337494, 07403667320208070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2021, publicado no DJE: 14/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, não conheço do presente recurso, porque manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao douto Juízo de primeira instância e arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de abril de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator